Tribunal: STF
Processo: AI 196379
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-03-23
Data de publicação: 1998-03-23

Ementa:
INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - EXTRAVIO DE MALA EM VIAGEM
AÉREA - CONVENÇÃO DE VARSÓVIA. Longe fica de vulnerar o artigo 5º,
inciso II, e § 2º decisão mediante a qual, a partir do disposto nos
incisos 5º e 10 nele contidos, é reconhecido o direito à indenização
por dano moral decorrente de atraso em vôo e perda de conexão.
Precedente: Recurso Extraordinário nº 172.720-9, Segunda Turma,
Diário da Justiça de 21 de fevereiro de 1997.